Tribunal: TJDFT
Processo: 0003360-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003360-69.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELO LIMA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova. 2. A folha penal serve para fundamentar apenas os antecedentes criminais, não sendo idônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para aferir a personalidade do agente. Precedente do STJ. 3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 155, §1o, do Código Penal, sustentando ser cabível a majoração da pena do crime de furto qualificado pela prática durante o repouso noturno. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012